Tribunal: STF
Processo: HC 199802
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. VÁRIAS INTERCORRÊNCIAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL, TAIS COMO A AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS E A NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROCESSOS DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE DEMANDAM MAIOR DELONGA DOS ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E CANCELAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS, POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. FEITO TRAMITANDO REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
    2. A ação penal vem tramitando regularmente, pois se trata de ação penal complexa, tendo havido várias intercorrências ao longo da instrução do feito, tais como a ausência de testemunhas e a necessidade de se aguardar o retorno de carta precatória emitida para a oitiva de testemunha na Comarca de Rio Largo/AL, não se revelando, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. não se revelando, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.
    3. Em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da COVID-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (RHC 141.344-AgRg/AL, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, revogação da prisão preventiva do paciente por alegado excesso de prazo para formação da culpa.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo, com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:
    “O último andamento do feito revela que, na data de 2/3/2021, o Juízo processante determinou a intimação do representante do Ministério Público e do Defensor Público para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, que se realizará no dia 5/4/2021, às 8h. 
    Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, pois se trata de ação penal complexa, tendo havido intercorrências ao longo da instrução do feito, tais como a ausência de testemunhas e a necessidade de aguardar o retorno de carta precatória emitida para a oitiva de testemunha na Comarca de Rio Largo/AL, não se revelando, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.” (com meus grifos)
    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Desse modo, considerando a complexidade do feito, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator